Tribunal: TCU
Processo: 009.074/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10552/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Saúde/Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle, dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 6231/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (22/8/2023), comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 009.074/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Simone Dandrada Tenorio Silva (XXX.024.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.